Tribunal: TJSP
Processo: 2008818-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – EXECUÇÃO NÃO SUJEITA A REGIME DE PRECATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DEVIDA AINDA QUE NÃO HAJA IMPUGNAÇÃO.
1. O regime de precatório impede o cumprimento espontâneo da prestação devida por força da sentença, o que não se aplica às execuções de pequeno

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – EXECUÇÃO NÃO SUJEITA A REGIME DE PRECATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DEVIDA AINDA QUE NÃO HAJA IMPUGNAÇÃO.
1. O regime de precatório impede o cumprimento espontâneo da prestação devida por força da sentença, o que não se aplica às execuções de pequeno valor, de que trata o art. 100, § 3o, CF, não sujeitas ao regime de precatório. Precedente do STF.
2. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença tendo por objeto crédito de pequeno valor, mesmo que não haja impugnação da Fazenda Pública. Inexistência de ofensa ao art. 85, § 7o, CPC, que se aplica apenas aos créditos sujeitos ao regime de precatório (art. 100 CF). Cumprimento de sentença tendo por objeto créditos de pequeno valor. Honorários advocatícios. Verba devida. Arbitramento liminar. Decisão reformada. Recurso provido.